Tribunal: TJDFT
Processo: 0025480-70.2012.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVI. LEI 14.010/2020. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO CAUÍSTICA. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PRESCRICIÇÃO INTERCORRENTE.

1. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos.

2. O prazo da prescrição intercorrente é contado a partir da intimação do credor sobre o decurso de um ano da suspensão do processo no qual não foram encontrados bens penhoráveis ou inexistiu a citação do devedor.

3. O prazo prescricional exige a suspensão casuística no período transitório e emergencial da pandemia do Coronavírus, conforme legislação específica.

4. Negou-se provimento ao recurso.